Tribunal: TJDFT
Processo: 0704736-35.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704736-35.2020.8.07.0006 RECORRENTE: MATHEUS BRITO DE AQUINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. LATROCÍNIO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME PATRIMONIAL COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ANIMUS NECANDI. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA E DO REGIME. VERBA INDENIZATÓRIA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ausentes as provas da presença do animus necandi, não deve prosperar a condenação do acusado por tentativa de latrocínio. Contudo, comprovado que houve a subtração dos bens da vítima mediante concurso de agentes (e com emprego de faca), o acusado deve ser condenado pelo crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. 2. O fato-crime data de 16/10/2019, ou seja, anterior à Lei 13.964/2019, com vigência a partir do dia 23 de janeiro de 2020, que voltou a prever a uso da arma branca como majorante (art. 157, § 2o, inciso VII do Código Penal). Assim, a novel legislação não pode retroagir em prejuízo do réu, razão pela qual não reconhecida a referida majorante na terceira fase da dosimetria. Cabível, contudo, a desvaloração das circunstâncias do crime pelo emprego da faca, diante do maior potencial intimidador pelo emprego da arma branca durante a ação criminosa. 3. Na primeira fase da dosimetria, aumenta-se a pena na fração de 1/8 (um oitavo) do quantum de pena obtido da diferença entre os patamares máximo e mínimo cominados abstratamente ao tipo, devido à valoração de um vetor de circunstância judicial, conforme preceitua o critério objetivo-subjetivo de fixação da pena-base. 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena decorre de norma cogente, sendo correta a fixação de regime inicial semiaberto ao acusado primário, quando a pena for fixada acima de 4 (quatro) anos de reclusão e não seja superior a 8 (oito) anos. 5. O entendimento da jurisprudência deste TJDFT e das Cortes Superiores é no sentido de que o acusado que permaneceu preso durante a instrução processual não possui o direito de recorrer em liberdade, ainda mais quando subsistentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 6. Este Tribunal de Justiça vem adotando uma interpretação restritiva do disposto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, prevalecendo a vertente que entende que, para a fixação de reparação de danos materiais, são necessários pedido formal e instrução específica para apurar o valor da indenização. In casu, embora tenha pleiteado na denúncia, o Ministério Público não requereu a fixação de reparação de danos em suas alegações finais. Também não foi confeccionado laudo de avaliação econômica (direta ou indireta) dos bens subtraídos. 7. Apelo conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 Código Penal, apontando que na apuração da pena fora adotado um critério de aumento acima do 1/6 (um sexto) da pena mínima prevista no preceito secundário, contrariando a orientação jurisprudencial e se afastando dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em adição, tece considerações sobre a necessidade de se reavaliar a prisão preventiva, sem, contudo, apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do CP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Consoante a jurisprudência dominante deste Tribunal, no sentido de valorar a pena-base de maneira motivadamente discricionária, ressalvados apenas os casos de manifesta ilegalidade ou grande desproporcionalidade, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial sopesada negativamente.” (AgRg no REsp 1919606/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021) (g.n.). De igual sorte, “Nos termos do entendimento desta Corte, “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (AgRg no REsp 1900150/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 15/3/2021). Em igual sentido, AgRg no REsp 1898916/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 27/9/2021. Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no REsp 1874222/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Melhor sorte não socorre o apelo quanto à prisão preventiva, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp 1911327/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009